Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600265-30.2024.6.16.0010
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. COISA JULGADA. LITISPENDÊNCIA. FISHING EXPEDITION.
ELEIÇÕES 2024. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração contra Acórdão nº 69.017 deste TRE, que, por maioria,
deu provimento ao recurso, acolhendo preliminar de cerceamento de defesa,
desconstituindo a sentença e determinando o retorno dos autos à Zona Eleitoral
para reabertura da instrução processual para produção de provas indeferidas e

Num. 44894134 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512541915900000043829766
Número do documento: 26051512541915900000043829766
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2026 12:56:28
afastamento da litispendência e coisa julgada em relação aos fatos 02, 03, 04, 05,
08 e 11.
2. Os embargantes sustentam a existência de vícios de omissão e contradição no
julgado, alegando que o acórdão não enfrentou adequadamente a tese de que os
fatos narrados na AIME já foram objeto de análise em ações anteriores (AIJEs e
Representações), o que violaria o princípio do *non bis in idem* e a segurança
jurídica. Argumentam, ainda, que a decisão colegiada incorreu em contradição ao
anular a sentença para permitir a produção de provas, o que configuraria uma
*fishing expedition*, ou seja, busca genérica e indiscriminada de provas sem lastro
probatório mínimo inicial. Pugnam pela concessão de efeitos infringentes e pelo
prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão é omisso por não ter
fundamentado os motivos pelos quais a identidade fática absoluta (Fatos 02, 03, 04,
05, 08 e 11) não atrairia a eficácia preclusiva da coisa julgada originada em
processos anteriores, violando o *non bis in idem* e a segurança jurídica; e (ii) saber
se o acórdão incorreu em contradição ao anular a sentença de origem para a
produção de provas que, segundo os embargantes, seriam exploratórias e
configurariam indevida *fishing expedition* desprovida de justa causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conhecimento dos embargos de declaração, por estarem presentes os
pressupostos de admissibilidade.
5. Rejeição da alegação de omissão, pois o acórdão enfrentou de forma expressa,
exaustiva e categórica a controvérsia relativa aos fatos já analisados em
representações e in

Inteiro teor:
15/05/2026
Número: 0600265-30.2024.6.16.0010

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Última distribuição : 24/03/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Improbidade Administrativa, Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político,
Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº
0600265-30.2024.6.16.0010, que julgou improcedente o pedido inicial, com base no art. 487, I, do
CPC. (Ação de Impugnação de Mandato Eletivo ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro, com
fulcro no CF/ Art. 14/ § 10, em face de Diego Timbirussu Ribas e Fénelon Bueno Moreira. Alega-se
que, à diplomação dos candidatos impugnados, Diego Ribas e Fenelon Bueno Moreira, ocorreu em
29/11/2024. A diplomação inaugurou o prazo decadencial de 15 dias para a eventual interposição da
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, conforme preconiza o CF/Art. 14/ § 10, que permite a
impugnação de mandato eletivo mediante a apresentação de provas de abuso de poder econômico,
corrupção ou fraude. A impugnação fundamenta-se em uma série de práticas irregulares e ilegais
associadas à campanha e à administração do Prefeito reeleito. São eles: Fato 01: Fraude no
atendimento do SUS para beneficiar aliados. Diego, utilizando-se da máquina pública, determinou
que servidores municipais como Giovanne Colaço Horning, Paulo Friso e Vania Aparecida Meira
Pereira furassem a fila do Sistema Único de Saúde, favorecendo amigos e eleitores; Fato 02:
Propaganda eleitoral irregular em culto religioso. Em 15/09/2024, em culto na Igreja Assembleia de
Deus, Diego promoveu discurso com conotação eleitoral, associando sua gestão ao evento
religioso. O ato resultou em multa eleitoral; Fato 03: Uso de bens públicos para campanha -
captação de imagens em repartições públicas de acesso restrito. Uso de bens públicos em
benefício próprio durante a campanha, que proíbe agentes públicos de cederem bens móveis ou
imóveis para atividades de campanha; Fato 04: Apresentação musical em evento público. Em
13/06/2024, o prefeito realizou festa com a apresentação do cantor Michel Teló, utilizando-se de
recursos públicos para autopromoção, configurando abuso de poder político e econômico; Fato
05: Coação de servidores públicos. Exigência imposta aos servidores em cargos comissionados de
adesão à campanha sob ameaça de exoneração; Fato 06: Criação de Comissão para isenção de
pedágio. Foi criada a Comissão para Análise de Isenção de Pedágio, vinculando a proposta à
candidatura dos impugnados; Fato 07: Concessão de gratificações irregulares - aumento da
remuneração; Fato 08: Utilização de servidores para campanha; Fato 09: Nepotismo e uso indevido
de funcionários públicos; Fato 10: Contratos públicos irregulares; Fato 11: Irregularidades na
saúde. Em aditamento à inicial, datado de 18/12/2024, acrescentaram novos fatos, a saber: Fato 12:
Da Ausência de Inscrição de Dívidas Tributárias em Dívida Ativa e Prescrição; Fato 13: Da Falta de
Contratação de Fiscais Tributários; Fato 14: Da Omissão no Lançamento de Imóveis para
Tributação Correta; Fato 15: Da Concessão de Aumentos e Gratificações Salariais em Período
Vedado; Fato 16: Da Inobservância das Determinações do TCE/PR; Fato 17: Da Correlação dos
Fatos com o Proveito Eleitoral). RE15
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
FENELON BUENO MOREIRA (EMBARGANTE)
TIAGO ALEXANDRE FERREIRA BUENO (ADVOGADO)
LUANA VANESSA MENDES (ADVOGADO)
EDUARDO ESTANISLAU TOBERA FILHO (ADVOGADO)
TOBERA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
(SOCIEDADE)
DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS (EMBARGANTE)
TIAGO ALEXANDRE FERREIRA BUENO (ADVOGADO)
LUANA VANESSA MENDES (ADVOGADO)
EDUARDO ESTANISLAU TOBERA FILHO (ADVOGADO)
TOBERA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
(SOCIEDADE)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (EMBARGADO)
SAMIRA KARAM SEMAAN (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44894134
15/05/2026
12:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44894134 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512541915900000043829766
Número do documento: 26051512541915900000043829766
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2026 12:56:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.204

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO 0600265-30.2024.6.16.0010 – Lapa – PARANÁ
Relator: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
ADVOGADO: TIAGO ALEXANDRE FERREIRA BUENO - OAB/PR109379
ADVOGADO: LUANA VANESSA MENDES - OAB/PR99344
ADVOGADO: EDUARDO ESTANISLAU TOBERA FILHO - OAB/PR45755
SOCIEDADE: TOBERA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - OAB/PR000003736
EMBARGANTE: FENELON BUENO MOREIRA
ADVOGADO: TIAGO ALEXANDRE FERREIRA BUENO - OAB/PR109379
ADVOGADO: LUANA VANESSA MENDES - OAB/PR99344
ADVOGADO: EDUARDO ESTANISLAU TOBERA FILHO - OAB/PR45755
SOCIEDADE: TOBERA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - OAB/PR000003736
EMBARGADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: SAMIRA KARAM SEMAAN - OAB/PR22935
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. COISA JULGADA. LITISPENDÊNCIA. FISHING EXPEDITION.
ELEIÇÕES 2024. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração contra Acórdão nº 69.017 deste TRE, que, por maioria,
deu provimento ao recurso, acolhendo preliminar de cerceamento de defesa,
desconstituindo a sentença e determinando o retorno dos autos à Zona Eleitoral
para reabertura da instrução processual para produção de provas indeferidas e

Num. 44894134 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512541915900000043829766
Número do documento: 26051512541915900000043829766
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2026 12:56:28
afastamento da litispendência e coisa julgada em relação aos fatos 02, 03, 04, 05,
08 e 11.
2. Os embargantes sustentam a existência de vícios de omissão e contradição no
julgado, alegando que o acórdão não enfrentou adequadamente a tese de que os
fatos narrados na AIME já foram objeto de análise em ações anteriores (AIJEs e
Representações), o que violaria o princípio do *non bis in idem* e a segurança
jurídica. Argumentam, ainda, que a decisão colegiada incorreu em contradição ao
anular a sentença para permitir a produção de provas, o que configuraria uma
*fishing expedition*, ou seja, busca genérica e indiscriminada de provas sem lastro
probatório mínimo inicial. Pugnam pela concessão de efeitos infringentes e pelo
prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão é omisso por não ter
fundamentado os motivos pelos quais a identidade fática absoluta (Fatos 02, 03, 04,
05, 08 e 11) não atrairia a eficácia preclusiva da coisa julgada originada em
processos anteriores, violando o *non bis in idem* e a segurança jurídica; e (ii) saber
se o acórdão incorreu em contradição ao anular a sentença de origem para a
produção de provas que, segundo os embargantes, seriam exploratórias e
configurariam indevida *fishing expedition* desprovida de justa causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conhecimento dos embargos de declaração, por estarem presentes os
pressupostos de admissibilidade.
5. Rejeição da alegação de omissão, pois o acórdão enfrentou de forma expressa,
exaustiva e categórica a controvérsia relativa aos fatos já analisados em
representações e investigações eleitorais anteriores, assentando a inexistência da
tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido) exigida pelo art. 337, § 2º, do
CPC.
6. A Ação de Impugnação de Mandato Eletivo possui causa de pedir própria e
distinta das demais ações eleitorais ordinárias, visando tutelar a legitimidade do
mandato a partir de um viés global, sob a ótica do ‘conjunto da obra”, enquanto as
outras ações apuram fatos e condutas de forma isolada.
7. Rejeição da alegação de contradição, uma vez que a contradição que viabiliza a
oposição de embargos de declaração é a interna, verificada diretamente entre os
próprios fundamentos e a conclusão da decisão colegiada, e não uma suposta
divergência entre a decisão e o entendimento subjetivo da defesa em relação à
utilidade das provas requeridas.
8. O acórdão embargado demonstrou de forma lógica e coerente a ocorrência de
error in procedendo oriundo do Juízo de primeiro grau, sendo manifestamente
contraditória e irrazoável a conduta do magistrado que indefere a produção de

Num. 44894134 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512541915900000043829766
Número do documento: 26051512541915900000043829766
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2026 12:56:28
provas e, na mesma sentença, julga o pleito do autor improcedente com base na
'falta de provas'.
9. O rito adotado na AIME confere amplitude probatória às partes, e a paralisação
precoce do processo frustra a busca da verdade real e o direito ao devido processo
legal.
10. Inexistência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição, configurando o
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de
rediscutir matéria já apreciada, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.
11. Prequestionamento das matérias trazidas nos presentes embargos, nos estritos
termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração, uma vez que não se
verificam quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
revelando-se o intuito dos embargantes a mera rediscussão de matéria já decidida.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente
a controvérsia sobre a coisa julgada e non bis in idem, diferenciando a causa de
pedir da AIME das demais ações eleitorais. 2. Não há contradição interna quando a
decisão anula a sentença por error in procedendo decorrente do indeferimento de
provas e posterior julgamento por falta delas, garantindo a amplitude probatória da
AIME. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
decidida ou ao mero inconformismo com o resultado do julgamento.
_________
Dispositivos relevantes citados: ; CPC, art. 1.022, I, II, III, Parágrafo único, I, II; CPC,
art. 489, §1º; CE, art. 275; CPC, art. 337, § 2º; CPC, art. 1.025; Lei nº 9.504/1997,
art. 10, § 3º; CE, art. 224
Jurisprudência relevante citada: ; TSE, ED no AgR no AgR no REspe nº 060078581,
Rel. Min. Kassio Nunes Marques, j. 09.09.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 11/05/2026
RELATOR(A) DRA. VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44894134 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512541915900000043829766
Número do documento: 26051512541915900000043829766
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2026 12:56:28
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS e FÉNELON
BUENO MOREIRA em face do Acórdão nº 69.017, proferido por este Tribunal Regional Eleitoral
que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso interposto pelo PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO.
Referida decisão (ID 44853728), acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, desconstituiu
a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à Zona Eleitoral de origem para a
reabertura da instrução processual, a fim de viabilizar a produção de provas anteriormente
indeferidas, bem como afastar a litispendência e a coisa julgada em relação aos fatos 02, 03, 04,
05, 08 e 11.
Em suas razões recursais (ID 44863024), os embargantes sustentam, em síntese, a existência de
vícios de omissão e contradição no julgado, sob os seguintes fundamentos: a) o acórdão não teria
enfrentado adequadamente a tese de que os fatos narrados na AIME já foram objeto de análise
em ações anteriores (AIJEs e Representações), o que violaria o princípio do non bis in idem e a
segurança jurídica; e b) a decisão colegiada incorreu em contradição ao anular a sentença para
permitir a produção de provas, o que configuraria uma fishing expedition, tentativa de busca
genérica e indiscriminada de provas para sustentar uma acusação sem lastro probatório mínimo
inicial. Pugnam pela concessão de efeitos infringentes e pelo prequestionamento de diversos
dispositivos legais constitucionais e infraconstitucionais.
Instado a se manifestar, PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO apresentou contrarrazões (ID
44875204), pugnando pela rejeição integral do recurso, sob o argumento de que a decisão
embargada abordou de forma clara e exaustiva todos os pontos controvertidos, revelando o
intuito meramente protelatório da parte embargante.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por meio do parecer sob o ID 44882624, manifestou-se pelo
conhecimento e, no mérito, pela rejeição dos embargos, asseverando que não se verificam as
hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão
fundamentou devidamente o afastamento da coisa julgada e a necessidade de instrução,
demonstrando que a insurgência dos recorrentes limita-se ao descontentamento com o resultado
do julgamento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
II. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos

Num. 44894134 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512541915900000043829766
Número do documento: 26051512541915900000043829766
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2026 12:56:28
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

No caso, os embargos de declaração não merecem acolhimento, pelas razões a seguir expostas.
Os embargantes afirmam que houve omissão porque o acórdão não teria fundamentado os
motivos pelos quais a identidade fática absoluta (Fatos 02, 03, 04, 05, 08 e 11) não atrairia a
eficácia preclusiva da coisa julgada originada em processos anteriores.
O vício apontado não se sustenta. O acórdão enfrentou de forma expressa, exaustiva e
categórica a controvérsia relativa aos fatos já analisados em representações e investigações
eleitorais anteriores. Restou cristalino na decisão colegiada embargada que não há a tríplice
identidade exigida pelo art. 337, § 2º, do CPC (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo
pedido).
A decisão fundamentou-se na firme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral de que a Ação
de Impugnação de Mandato Eletivo possui causa de pedir própria e distinta das demais ações
eleitorais ordinárias. Enquanto as AIJEs e representações visam apurar fatos e condutas de
forma isolada, a AIME tem por objeto tutelar a legitimidade do mandato, exigindo do julgador
avaliar a gravidade qualitativa dos fatos a partir de um viés global, sob a ótica do "conjunto da
obra".
Dessa forma, o acórdão não incorreu em omissão, ao contrário, assentou expressamente os
motivos pelos quais a reapreciação de fatos discutidos em ações anteriores não gera coisa
julgada material ou bis in idem sancionatório nestes casos específicos.
Em relação à suposta contradição, os embargantes sustentam que haveria vício lógico da Corte
ao anular a sentença de origem para a produção de provas que, segundo alegam, seriam de
antemão exploratórias, configurariam indevida "expedição de pesca" (fishing expedition) e
estariam desprovidas de justa causa.
Todavia, a contradição que viabiliza a oposição de embargos de declaração é, exclusivamente, a

Num. 44894134 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512541915900000043829766
Número do documento: 26051512541915900000043829766
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2026 12:56:28
contradição interna - ou seja, aquela verificada diretamente entre os próprios fundamentos e a
conclusão da decisão colegiada. O que os embargantes invocam é uma suposta divergência
entre a decisão proferida por esta Corte e o próprio entendimento subjetivo da defesa em relação
à utilidade das provas requeridas pela parte investigante.
O acórdão embargado demonstrou de forma lógica e plenamente coerente a ocorrência do error
in procedendo oriundo do Juízo de primeiro grau. Como pontuado da decisão, chancelado
inclusive por iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada nos autos, revela-se
manifestamente contraditória e irrazoável a conduta do magistrado que indefere a produção de
provas (julgando a lide antecipadamente) e, na mesma sentença, julga o pleito do autor
improcedente justamente com base na "falta de provas".
O Colegiado já deliberou que o rito adotado na AIME confere amplitude probatória às partes, e a
paralisação precoce do processo frustra a busca da verdade real e o direito ao devido processo
legal. Portanto, inexistindo qualquer contrariedade ou incompatibilidade no raciocínio estruturado
do próprio acórdão, as alegações da parte evidenciam a inequívoca pretensão de rediscutir o
mérito da lide por via transversa.
III. Assim, verifica-se o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, pretendendo
a rediscussão de matéria já apreciada, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.

Num. 44894134 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512541915900000043829766
Número do documento: 26051512541915900000043829766
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2026 12:56:28
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar mão do recurso
cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos,
nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pela REJEIÇÃO dos Embargos de
Declaração opostos por DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS e FÉNELON BUENO MOREIRA, uma vez
que não se verificam quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
revelando-se o intuito dos embargantes a mera rediscussão de matéria já decidida.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (1327) Nº 0600265-30.2024.6.16.0010 - Lapa - PARANÁ - RELATORA: DRA.
VANESSA JAMUS MARCHI - EMBARGANTES: DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS, FENELON BUENO
MOREIRA - Advogados dos EMBARGANTES: TIAGO ALEXANDRE FERREIRA BUENO - PR109379,
LUANA VANESSA MENDES - PR99344, EDUARDO ESTANISLAU TOBERA FILHO - PR45755,
TOBERA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PR000003736 - EMBARGADO: PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - Advogados do EMBARGADO: SAMIRA KARAM SEMAAN - PR22935,
LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, MATHEUS OLIVA -
PR127546, MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - PR128164
DECISÃO

Num. 44894134 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512541915900000043829766
Número do documento: 26051512541915900000043829766
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2026 12:56:28
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.05.2026